Tribunal: TJMT
Processo: 1038204-45.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038204-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVANTE), EURICO PROCOPIO POMPEU - CPF: 385.021.600-44 (AGRAVADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.

AGRAVADO
(S):

EURICO PROCOPIO POMPEU

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 519 DO STJ. INAPLICABILIDADE AFASTADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em cumprimento de sentença, nos quais se alegava omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais após a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença. Em ação monitória convertida em cumprimento de sentença, a impugnação apresentada pelo executado foi rejeitada, sem fixação de honorários em favor do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do exequente na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, à luz do CPC/2015, e se houve omissão judicial sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 519 do STJ permanece aplicável mesmo após a vigência do CPC/2015, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença constitui incidente processual, não ensejando nova fixação de honorários.

O art. 85, § 1º, do CPC/2015 não autoriza a cumulação de honorários na mesma fase processual, sob pena de bis in idem, uma vez que a verba honorária já é prevista no cumprimento de sentença.

Inexistiu omissão judicial, pois a pretensão de fixação de honorários contraria entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 519 do STJ, ainda sob a vigência do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, § 1º, 523, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 519; STJ, REsp 1.977.359/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.06.2025; STJ,
AREsp
2.968.631/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do processo n. 1000089-96.2019.8.11.0021, que rejeitou embargos de declaração opostos pela ora Agravante em sede de cumprimento de sentença.

A demanda originária consistiu em ação monitória ajuizada pela Agravante em face de EURICO PROCÓPIO POMPEU, visando à cobrança de cheque no valor de R$ 128.068,00.

O Agravado foi citado e não se manifestou, sendo o feito convertido em cumprimento de sentença.

Durante o trâmite, a Agravante verificou equívoco na descrição do valor devido, solicitando alteração do valor da causa, o que foi deferido pelo juízo.

Após intimação para pagamento, o Agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, a qual foi rejeitada.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração.

A Agravante pleiteou a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação.

O juízo rejeitou os embargos de declaração do Agravado, mas permaneceu silente quanto aos embargos da Agravante.

Diante da omissão, a Agravante interpôs novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão ora agravada.

A decisão agravada assim dispôs:

Trata-se de Cumprimento de Sentença
proposto por
AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (CPF/CNPJ nº 13.563.680/0001-01)
contra
EURICO PROCOPIO POMPEU (CPF/CNPJ nº 385.021.600-44).

Consta dos autos a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, Id. 133375854.

O requerido declara que "[...] incabível a alteração do valor da causa em sede de cumprimento de sentença, devendo manter-se o valor da causa fixado pelo Autor em sua petição inicial."

Na inicial, foi informado que o requerente é credor do requerido no valor de R$ 28.068,00 (vinte e oito mil e sessenta e oito reais). Entretanto, o objeto destes autos é o cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, cujo título que a embasa é um cheque no valor de R$ 128.068,00 (cento e vinte oito mil, e sessenta e oito reais). Como pedido, o requerente atribuiu a procedência da ação para o requerido efetuar o pagamento no valor atualizado de R$ 35.432,33 (trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos), sendo este o valor da causa inicial.

Após a citação do requerido no Id. 19794293, o prazo decorreu sem que a contestação fosse apresentada.

Diante da ausência de pagamento, o requerente solicitou a conversão do mandado inicial em mandado executivo e pugnou pela intimação do requerido para pagar o valor atualizado de R$ 42.049,92 (quarenta e dois mil, quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Em decisão no Id 31852158, foi acolhido o pedido do requerente, que foi devidamente intimado para efetuar o pagamento do débito atualizado, mas deixou transcorrer o prazo (Id. 51309683).

No Id 63106662, o requerente solicitou a retificação do valor da causa para R$ 128.068,00 (cento e vinte oito mil, e sessenta e oito reais) sob o argumento de que houve erro de digitação, uma vez que foi escrito na inicial o valor R$ 28.068,00 (vinte oito mil, e sessenta e oito reais), mas o real valor do cheque era de R$ 128.068.00 (cento e vinte e oito mil e sessenta e oito reais).

No despacho do Id. 108305727, foi deferida a retificação do valor da causa, e determinado, inclusive, o complemento das custas iniciais.

Recolhido a complementação das custas iniciais pelo requerente, foi determinada a intimação do requerido a efetuar o pagamento no valor de R$ 128.068,00 (cento e vinte oito mil, e sessenta e oito reais)

Em seguida, foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença.

É o relatório do essencial. Decido.

A impugnação ao cumprimento de sentença é um incidente previsto no art. 525, do CPC, que "transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação."

O argumento do requerido baseia-se exclusivamente no "V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções" em razão que o requerente havia requerido na inicial a cobrança de valor de R$ 35.432,33 (trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos) e por seguinte, foi retificado o valor da cobrança para R$ 128.068,00 (cento e vinte oito mil, e sessenta e oito reais).

Assevera que a retificação do valor da causa após a citação positiva do requerido não poderia ter sido aceita, conforme preceitos dos
arts
. 292 e 293, ambos do CPC. Alega ainda que a modificação do valor da causa deveria ter sido realizada antes da citação do réu, ocorrendo a preclusão
pro

judicato
.

Sobre a preclusão
pro

judicato
, o Tribunal de justiça de Mato Grosso entende que:

"Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro
judicato
, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, sob pena de ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito." (TJ-MT - AC: 00000015219988110105, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023).

Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça declara que “
em respeito à coisa julgada
, não é possível alterar, na fase de liquidação ou no cumprimento de sentença, os critérios estabelecidos no título executivo”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.163.752/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 15/12/2022, grifo nosso).

O entendimento do STJ abrange as decisões de mérito transitadas em julgado, correspondentes aos
arts
. 502 a 508, da Seção V, do Capítulo XIII (Da Sentença e da Coisa Julgada), do CPC.

"Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido." (grifos nossos)

No caso, não se verifica a existência de trânsito em julgado de decisão de mérito, ao passo que houve somente a conversão de mandado judicial para título executivo, nos moldes do §2º art. 701, do CPC.

Ressalto que a ação monitória é instrumento na qual o autor cobra o título sem força executiva. Portanto o título que está sendo cumprido é o CHEQUE,
cujo o
valor R$ 128.068,00 (cento e vinte oito mil, e sessenta e oito reais).

Destaco que o real valor do cheque, título cujo valor é devido pelo requerido, é de seu conhecimento. A utilização de um erro de grafia para se furtar ao pagamento integral da dívida poderia ser compreendida como má-fé processual.

Logo,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela requerida.

Não há custas, taxas ou despesas a pagar. De igual modo, não há honorários advocatícios.

INTIME-SE
o requerente para, no prazo de 10 (dez dias), manifestar dando prosseguimento ao feito.

Oportunamente,
PROCEDA-SE
à conclusão dos autos para deliberações outras.

INTIME-SE
.

À secretaria para as
PROVIDÊNCIAS
1
, ressaltando-se que os atos meramente ordinatórios
independem
de despacho e
DEVEM
ser praticados de ofício pelo(a) servidor(a).

Em suas razões recursais (ID. 325401881), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Inaplicabilidade da Súmula 519 do STJ no CPC/2015 e omissão judicial quanto à fixação de honorários sucumbenciais na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença

A Agravante postula a reforma da decisão para determinar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor em virtude da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença do Agravado.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba Expedientes –
Decisão (43950154) - Prioridade: Normal - ID do documento (210064723)
– PJE 1º Grau)
e o preparo foi recolhido em dobro, conforme certificado (ID. 326934884).

O Agravado foi intimado para apresentar contrarrazões, mas deixou transcorrer in albis o prazo legal, conforme certidão de ID. 335162383.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.

AGRAVADO
(S):

EURICO PROCOPIO POMPEU

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
agravo de instrumento interposto por AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em sede de cumprimento de sentença.

A controvérsia originou-se de ação monitória convertida em cumprimento de sentença, na qual o executado apresentou impugnação que foi rejeitada pelo juízo.

A Agravante opôs embargos de declaração pleiteando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação, mas o juízo permaneceu silente.

Diante da omissão, a Agravante interpôs novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão ora agravada.

A Agravante sustenta que a Súmula 519 do STJ perdeu eficácia com o advento do CPC/2015, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios na rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença com base no art. 85, § 1º, do CPC.

Argumenta que houve omissão judicial quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais, configurando vício sanável por embargos de declaração.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

Passo à análise das teses recursais.

Inaplicabilidade da Súmula 519 do STJ no CPC/2015 e omissão judicial quanto à fixação de honorários sucumbenciais na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença

A Agravante sustenta que a Súmula 519 do STJ, editada em 2015 sob a vigência do CPC/1973, perdeu eficácia com o advento do CPC/2015, devendo ser aplicado o art. 85, § 1º, do novo diploma processual.

Alega, ainda, que o juízo incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre seu pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

O art. 85, § 1º, do CPC/2015 estabelece que "são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".

A Súmula 519 do STJ, por sua vez, dispõe que "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios".

Pois bem.
A interpretação sistemática do dispositivo legal invocado pela Agravante não autoriza a conclusão de que o advento do CPC/2015 tenha afastado a aplicação do enunciado sumular.

Is
t
o porque a finalidade do art. 85, § 1º, é assegurar a remuneração do trabalho do advogado nas diversas fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, o que já ocorre por força do art. 523, § 1º, do CPC, quando não há pagamento voluntário da obrigação.

A Súmula 519 do STJ foi editada justamente para obstar a dupla fixação de honorários na mesma fase processual, considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença não inaugura novo procedimento, mas constitui mero incidente processual.

Tal compreensão foi expressamente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, afastando a tese de revogação ou perda de eficácia do verbete sumular.

A exemplo disso, julgado recente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 519/STJ. ENTENDIMENTO MANTIDO PELO STJ MESMO APÓS O ADVENTO DO CPC DE 2015. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula nº 519 do STJ). 1.1 Em que pese tal pronunciamento tenha sido estabelecido sob a égide do diploma processual civil revogado, a deliberação se mantém, também, para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença (seja ela definitiva ou provisória) não enseja o início de novo procedimento, visto que atrelada à própria abertura do cumprimento de sentença em si, o qual já admite, por força
do art. 85, § 1º, do NCPC a fixação de honorários advocatícios" (
AgInt
no
AREsp
1.747.288/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021,
DJe
de 28/5/2021). 2. O Tribunal de origem entendeu inviável a compensação de valores pleiteada na impugnação do cumprimento de sentença, porque não existe crédito líquido em favor da recorrente. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da rejeição da impugnação do cumprimento de sentença. (REsp n. 1.977.359/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025.)

No caso concreto, verifica-se que a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Agravado foi rejeitada, conforme decisão de ID
160311811

dos autos originários. Todavia, essa circunstância, por si só, não enseja a fixação de novos honorários advocatícios
.

É que o
s honorários advocatícios já são devidos na fase de cumprimento de sentença por força do art. 523, § 1º, do CPC, não se justificando nova fixação pela rejeição da impugnação, sob pena de
bis in idem
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação de novos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, quando já arbitrados na impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de bis in idem. 2. A fundamentação da decisão recorrida foi suficiente para resolver a controvérsia, não havendo omissão, obscuridade ou contradição, mesmo que tenha sido proferida em desconformidade com os interesses da parte agravante. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 408 e na Súmula 519, estabelece que não são cabíveis honorários advocatícios em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, e menos ainda a majoração daqueles inicialmente fixados para a fase de cumprimento de sentença. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
AREsp
n. 2.968.631/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Em resumo, a
interpretação sistemática do CPC/2015 não autoriza a dupla fixação de honorários na mesma fase processual
, sendo que esta Câmara já enfrentou tal matéria da seguinte forma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEIS. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos
por ambas as partes contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para reformar decisão de primeiro grau e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade da multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada, no valor de R$ 9.000,00, sem incidência de juros de mora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença; e (
ii
) verificar se há omissão ou contradição no tocante à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da multa cominatória, bem como eventual violação à vedação do enriquecimento sem causa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 519, estabelece que na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis honorários advocatícios, inexistindo omissão no acórdão embargado. 4. O acórdão analisou detidamente a questão da multa cominatória, concluindo de modo fundamentado pela razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado em R$ 9.000,00, considerando o prolongado período de descumprimento superior a 220 dias e afastando expressamente a alegação de enriquecimento sem causa. 5. A insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição aptas a ensejar embargos de declaração, não se prestando o recurso para rediscutir o mérito da causa sob alegação de erro de julgamento. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais, conforme Súmula 519 do STJ. 2. Não configuram omissão ou contradição em embargos de declaração questões devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado, ainda que haja discordância quanto ao resultado." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, § 1º; 523, § 1º; 537, § 1º; 1.022; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 519; STJ, Súmula 517; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
738273, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.06.2019. (N.U 1026096-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

Assim,
não há
que se
falar em omissão do juízo de origem, tampouco em aplicação isolada do art. 85, § 1º, do CPC para afastar entendimento consolidado e atual do Superior Tribunal de Justiça.

Em conclusão, a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença sem fixar honorários recursais foi acertada, motivo pelo qual deve ser mantida.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026